Tribunal: CARF
Processo: 10880.973071/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973071/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.397 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
TAMBORE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Diante da divergência entre declarações elaboradas pela contribuinte, a
alegação de erro em uma delas, com o objetivo de demonstrar a existência de
direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, não surte o efeito
pretendido se não for acompanhada de documentação contábil e fiscal que
comprove o erro de preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973071/2009-65
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.397 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973071/2009-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 15-42.376,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR, em que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que não
homologou a compensação objeto da Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP) no
10582.06226.061005.1.3.04-5067.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório eletrônico no de rastreamento 844669776, emitido pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT/SÃO PAULO, em 11/08/2009 (fl. 03),
que não homologou a Declaração de Compensação no 10582.06226.061005.1.3.04-5067,
transmitida em 06/10/2005, em que foi informado crédito original na data da transmissão no
valor de R$66.521,53, oriundo de pagamento indevido ou a maior, efetuado em 28/02/2005, por
meio de DARF, código de receita 2089, referente ao período de apuração trimestral encerrado
em 31/12/2004, cujo valor total é de R$117.829,77.
Segundo o Despacho Decisório, a partir das características do Darf discriminado
no PER/DCOMP, foi localizado o referido pagamento, mas integralmente utilizado para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls. 09/),
em que argumentou ter recolhido, por equívoco, o valor do IRPJ em montante superior ao
efetivamente devido, como visto pelo confronto entre o valor apurado e o recolhido, constantes
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF dos anos-calendário de 2004
(valor apurado) e 2005 (valor recolhido), conforme quadro reproduzido a seguir:

Salienta que o valor recolhido de IRPJ relativo ao 4o trimestre do ano-calendário
de 2004 foi dividido e recolhido em três quotas, tendo havido, ainda, no primeiro trimestre de
2005, os seguintes pagamentos, todos com o código 2089 (doc 7):

Entende ter restado comprovado o pagamento de IRPJ em valor maior do que o
devido, no montante de R$65.603,88, que atualizado atingiu o montante de R$66.521,53.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.397 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973071/2009-65

Todavia, explica que, em que pese ter efetuado o pagamento referente ao período em cinco
DARFs, ao preencher a DCOMP ora discutida, informou tão-somente o valor constante em um
único DARF, correspondente ao montante de R$117.829,77, fato ao qual atribui a razão da não
homologação. Dessa forma, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade, para que
seja reformado o despacho decisório de forma a homologar integralmente a compensação
realizada.
O pleito foi analisado pela DRJ em Salvador que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Diante da divergência entre declarações elaboradas pela contribuinte, a
alegação de erro em uma delas, com o objetivo de demonstrar a
existência de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior,
não surte o efeito pretendido se não for acompanhada de documentação
contábil e fiscal que comprove o erro de preenchimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
clamando a aplicação do princípio da verdade material, juntando registros contábeis contidos no
Livro Diário. da empresa, devidamente registrados e reafirmando as teses de defesa esposadas
em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.397 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973071/2009-65

Importa inicialmente transcrever as razões da r. DRJ que sustentaram a manutenção
do r. despacho decisório:
Em 29/06/2005, foi transmitida a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ Original, que se encontra
ativa, na qual, referente ao 4o trimestre de 2004, é informado na linha 31
da ficha 14A, Imposto de Renda a pagar, no montante de R$542.389,94
(superior ao confessado na DCTF), e na linha 33 da mesma ficha 14A
consta Imposto de Renda a pagar de SCP no valor de R$83.360,84
(coincidente com o confessado nas DCTF acima citadas).
Nas DCTF do 1o semestre de 2005, tanto na original, transmitida em
07/10/2005, quanto na retificadora, transmitida em 06/11/2005, constam
– nas informações de débitos do trimestre anterior – o débito de IRPJ do
4o trimestre de 2004, sob o código 2089-01, no valor de R$354.162,03,
com saldo a pagar dividido em três quotas de R$118.054,01 cada, e o
débito, sob o código 2089-08, no valor de R$83.360,84, também com
saldo a pagar em três quotas: a 1a de R$27.786,94 e as duas últimas de
R$27.786,95, cada.
Pesquisando nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, verifica-se que há recolhimentos, por meio dos DARF
mencionados na manifestação de inconformidade, os quais estão
alocados aos débitos de IRPJ do 4o trimestre de 2004, informados na
DCTF do 1o semestre de 2005, mencionados no parágrafo anterior,
quitando-os integralmente, ressaltando-se que o valor do débito com o
código 2089-01 supera o valor do débito declarado com as mesmas
características na 2a DCTF Retificadora do 4o trimestre de 2004, sendo,
porém, inferior à quantia informada como IRPJ a pagar na linha 31, da
ficha 14A da DIPJ/2005.
Nota-se, pois, que há divergência do valor do IRPJ a pagar, relativo ao 4o
trimestre de 2004, entre três declarações: DCTF 4o trimestre 2004 X
DCTF 1o semestre 2005 X DIPJ/2005.
Referidas declarações (DCTF e DIPJ) são preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica.
Por conseguinte, a simples alegação de que o valor correto do débito é
aquele informado na DCTF do 4o trimestre, sem apoio nos registros
contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes
de prova, não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento da
DCTF do 1o semestre de 2005, e mais ainda: para demonstrar por que não
estariam corretas as informações da DIPJ/2005, segundo as quais o IRPJ
apurado no 4o trimestre de 2004 é superior ao confessado nas DCTF e
efetivamente pago.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.397 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973071/2009-65

referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados
com base na documentação pertinente e análise da situação fática, de
modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo
ao pagamento efetuado.
Assim, diante de tantas declarações discordantes, como a manifestante
não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais acompanhados de
documentação hábil, não há como reconhecer o crédito pleiteado e, em
consequência, homologar a declaração de compensação.
Como se verifica, a questão central gira em torno da comprovação do crédito
pleiteado. Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente junta DCTF e folhas esparsas do livro diário
de contabilidade, documentação insuficiente para comprovar o seu crédito.
Nessa linha, não tendo a Recorrente se desincumbindo do ônus de comprovar
seu direito creditório, de se manter a r. decisão recorrida. Nestes termos os antecedentes desta e.
Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da
respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou
esclarecimentos adicionais capazes de contrapor as razões constantes da
r. decisão de piso de forma comprovar a origem do direito creditório
pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, legitima a não homologação
da compensação.
(PA 10830.914754/2012-71, Ac. 1201-004.047, rel. Gisele Barra Bossa,
sessão 16/09/2020)
Ante o exposto, CONHEÇO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.397 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973071/2009-65

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital